Tribunal: STF
Processo: RE 191700
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Falta de prequestionamento da alegada ofensa ao artigo
5º, XXXVI, da Carta Magna, subsistindo, assim, o fundamento do
acórdão recorrido que se adstringiu à preliminar da ocorrência da
coisa julgada, sem examiná-la sob esse ângulo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.